Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-49.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. MANUTENÇÃO.
I - Nos crimes perpetrados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância para a comprovação da autoria, notadamente quando firme em todas as vezes que ouvida e sem contraprovas aptas a desmerecer o relato.
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pelas demais provas dos autos, são suficientes para comprovar a autoria delitiva.
III - O crime em análise se caracteriza pela simples prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha conhecimento inequívoco da decisão judicial que as deferiu, como se verifica na presente hipótese.
IV - A atipicidade da conduta, em face de eventual consentimento da vítima, não é fundamento para absolvição do ofensor, uma vez que o tipo penal previsto no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006 tem o escopo de garantir o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência e a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica, nos exatos moldes previstos nos artigos 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006.
V - Para arbitrar o valor da indenização por danos morais, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VI - Recurso conhecido e desprovido.